Tribunal: TJDFT
Processo: 0721087-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0721087-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NATAL COSTA RIBEIRO AUTORIDADE: DELEGADO DE POLÍCIA DA 33a DP - SANTA MARIA/DF DESPACHO Concedo derradeiro prazo de 48h para que o impetrante cumpra o despacho de ID 47293670, sob pena de negativa de seguimento do presente Habeas Corpus. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 9 de junho de 2023 16:26:15. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator